Tribunal: TJMT
Processo: 1019010-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019010-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JHONATAN MIRANDA DOS PASSOS
AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JHONATAN MIRANDA DOS PASSOS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer - Internação n. 1001177-50.2021.8.11.0038, proposta em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, consistente na determinação que a ré custeie, imediatamente, e de forma integral, todo o tratamento do Requerente e a sua internação até alta médica.
Nas razões recursais, o agravante alega que é pessoa portadora de doença grave devido a problemas relacionados ao consumo de entorpecentes e que encontra-se internado em Clínica Específica, em estado de total alienação mental em decorrência do uso excessivo de entorpecentes.
Aduz que “conforme laudo médico, está impossibilitado de conviver em sociedade enquanto o tratamento perdurar, mediante ao exposto foi requerido o pedido de Tutela de Urgência, o que, no entanto, foi indeferido, conforme decisão interlocutória de agravada” (sic).
Destaca que “sabendo que a condição do Agravante é extremamente delicada, devido ao seu histórico de saúde, a família não poderia mais aguardar uma vaga em Clínica de Tratamento. Fato é que decorrente deste acontecimento, o mesmo foi imediatamente internado, de forma particular e urgente, sem vínculo com a Agravada, onde fora contratado os serviços oferecidos pela Clínica Resgatando Vidas, localizada no Município de Pontes e Lacerda/MT, e desde 02/08/2021 encontra-se internado” (sic).
Assevera que “o caso é de emergência e, o Agravante necessita de tratamento médico em clínica especializada, sendo imprevisível o período necessário à plena recuperação”. (sic)
Com base nos pressupostos legais, requer a reforma da decisão e que seja “concedida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em caráter de urgência, no termos do artigo 294, parágrafo único e artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, para determinar à Agravada que custeie imediatamente e de forma integral todo o tratamento do Agravante e a sua internação até alta médica como necessária e suficiente para manter o quadro clínico, na Clínica Resgatando Vidas, localizada no município de Pontes e Lacerda/MT, realizando tais pagamentos diretamente à aludida clínica e abstendo- se de realizar depósitos judiciais, sem prejuízo da expedição de ofício ao Ministério Público de eventual crime de desobediência” (sic).
O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 106373960.
É o breve relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
É certo que, nos termos do que dispõe o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, na qual o autor, ora agravante, pretende, liminarmente, seja a requerida, compelida a custear, de forma integral, todo o tratamento do Requerente e a sua internação em clínica particular apta para tratamento de dependentes químicos e, no mérito, a condenação da mesma ao pagamento de indenização por dano moral.
O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada por não vislumbrar, em juízo de cognição inicial, a urgência no caso, a qual seria apta mitigar o período de carência.
Eis os fundamentos do decisum hostilizado:
“(...) No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de o direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.
Neste diapasão, as tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou satisfativas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e fundado no receio de dano (periculum in mora).
Doravante, passo a analisá-los.
Malgrado a parte demandante alegue fazer jus ao tratamento pleiteado, tem-se que conforme contrato de adesão (ID 66235926) verifica-se que o referido contrato foi assinado no dia 8/7/2021 e, possui carência de cobertura para internação hospitalar, sendo o respectivo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a data da vigência, conforme ID 66235926 – pág. 13, grupo 13-IV.
Ademais, em analise ao único documento médico juntado aos autos no ID 66235932, não houve a constatação médica da urgência ou emergência na internação, que conforme a jurisprudência, seria suficiente para afastar o período de carência, desde ultrapassadas 24 (vinte e quatro) horas da efetiva contratação do plano de saúde.
Nesse sentir é a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO ESPECIALISTA. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARENCIA. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 302 CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido quando não se verificar os requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC. 2. A realização de procedimento médico recomendado por profissional especializado, em situação de urgência ou emergência, dispensa o cumprimento de eventual prazo de carência, desde que transcorridas as 24 (vinte e quatro) horas da efetiva contratação do plano de saúde. 3. É abusiva a limitação de atendimento urgente ou emergencial por doze horas, por não priorizar a eficácia dos procedimentos médicos adotados. 4. A decisão concessiva da tutela de urgência observou o caráter de reversibilidade da medida, sendo certo que caberá à agravada ressarcir à agravante os danos sofridos, caso o provimento jurisdicional lhe seja desfavorável (art. 302, CPC) 5. Ausente o interesse recursal no tocante à alegação de desproporcionalidade do valor das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da obrigação, quando a própria agravante informa já haver dado cumprimento à determinação judicial. 6. Recurso desprovido
(TJ-DF 07099031720218070000 DF 0709903-17.2021.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/06/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Negritei.
Assim, apesar das argumentações empreendidas com o propósito de fundamentar o alegado fumus boni iuris, não restaram concretamente demonstradas as alegações.
Desta feita, não vislumbro o preenchimento do primeiro requisito do art. 300 do CPC, qual seja: o fumus boni iuris; pelos motivos acima descritos.
Como os requisitos para a concessão da liminar são cumulativos, probabilidade do direito e perigo de dano, diante do não preenchimento de um deles, a consequência será o indeferimento da medida pleiteada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada(...)” (Id. 106364976).
No caso em análise, à primeira vista, não vejo como prosperar a pretensão do agravante, isto porque, conforme fundamentado na decisão de origem o contrato encontra-se no período de carência e não demonstrada a urgência/emergência no tratamento de saúde do agravante.
Sabe-se que é valida a estipulação de cláusula de carência para cobertura de internações, a qual não pode ser afastada quando não demonstrada urgência na medida.
Ao que se infere dos autos fora juntado pelo agravante um único laudo médico (Id. 106364975 – pág.48), o qual descreve a condição de saúde do paciente (dependente químico) e os medicamentos usados pelo mesmo, porém, em nenhum momento descreve a urgência/emergência ao caso e sequer menciona a necessidade de sua internação.
De mais a mais, é obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C, da Lei no 9.656 /98. Porém, a princípio, entendo que, se não comprovada a urgência/emergência do tratamento médico pleiteado, mostra-se legítima a negativa por não atendimento da carência contratual exigida.
Nesse sentido é o entendimento deste sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVA DE COBERTURA – POSSIBILIDADE – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C, da Lei no 9.656/98. Porém, se não comprovada a urgência/emergência do procedimento médico indicado, mostra-se legítima a negativa por não atendimento da carência contratual exigida, não havendo ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais”. (TJ-MT - AC: 10125094420178110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)
Dessa forma, tenho que os elementos constantes dos autos não evidenciam os requisitos para a concessão da medida vindicada, mostrando prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito, quando a Câmara Julgadora, a uma análise mais aprofundada da questão, possa decidir com certeza e segurança o ponto controvertido.
Assim, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL PRETENDIDA, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora